Tribunal: TJSP
Processo: 1033112-84.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULOS.

AUTOR SUSTENTA TER SIDO VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO REQUERIDO FÁBIO; E, QUE ERA CONDUZIDO PELA CORRÉ LARISSA – PUGNA PELA CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO.

SOBREVEIO RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR QUE INSISTE NA PROCEDÊNCIA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULOS.

AUTOR SUSTENTA TER SIDO VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO REQUERIDO FÁBIO; E, QUE ERA CONDUZIDO PELA CORRÉ LARISSA – PUGNA PELA CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO.

SOBREVEIO RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR QUE INSISTE NA PROCEDÊNCIA – APELANTE DIZ QUE A SENTENÇA SE BASEOU EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE TRAZ RELATO UNILATERAL DO OCORRIDO – SUSTENTA QUE A APELADA LARISSA ADMITIU EM JUÍZO A RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE TENDO, INCLUSIVE, ACIONADO O SEU SEGURO – ARGUMENTA QUE O VEÍCULO DOS REQUERIDOS ESTAVA EM MOVIMENTO; E, NÃO ESTACIONADO COMO CONSIDERADO NO JULGADO – IMPUGNA O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA CÍCERO.

CONTRARRAZÕES ELA MANUTENÇÃO DO JULGADO.

ACIONAMENTO DO SEGURO PELA PARTE ADVERSA QUE NÃO RESULTA EM ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE INDICA A PRESERVAÇÃO DO LOCAL DO ACIDENTE E APONTA EXPRESSAMENTE QUE O VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO REQUERIDO FÁBIO ESTAVA ESTACIONADO; E, NÃO EM MOVIMENTO COMO SUSTENTADO PELO APELANTE.

APELADA LARISSA QUE NÃO ASSUMIU A RESPONSABILIDADE EM SEU DEPOIMENTO – RECORRIDA QUE DIZ TER FEITO CONVERSÃO À ESQUERDA, MAS QUE O VEÍCULO ESTAVA ESTACIONADO NO MOMENTO DA COLISÃO.

FOTOS DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS OBTIDAS APÓS O ACIDENTE APONTAM QUE A RODA DO AUTOMÓVEL DOS REQUERIDOS ESTAVA ALINHADA E NÃO ESTERÇADA, EVIDENCIANDO QUE LARISSA NÃO ESTAVA REALIZANDO CONVERSÃO NO MOMENTO DO OCORRIDO.

TESTEMUNHA CÍCERO DISSE EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE ESTAVA SENTADO EM FRENTE À SUA RESIDÊNCIA QUANDO VISUALIZOU O APELANTE ULTRAPASSAR A SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA; E, EM JUÍZO AFIRMOU QUE ESTAVA ATRAVESSANDO À RUA QUANDO VIU UMA PESSOA PASSANDO NA MOTO – DIVERGÊNCIA SECUNDÁRIA QUE NÃO TORNA IMPRESTÁVEL O SEU DEPOIMENTO, POIS CONFIRMOU ESTAR O VEÍCULO DOS REQUERIDOS ESTACIONADO POR OCASIÃO DO ACIDENTE.

PROVAS QUE NÃO PERMITEM CONCLUIR QUE O ACIDENTE TENHA SIDO CAUSADO PELOS REQUERIDOS/APELADOS.

RECURSO DESPROVIDO